Tribunal: TJMT
Processo: 1026694-48.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026694-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (APELANTE), NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA À REQUERIDA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM O INDEFERIMENTO DA BENESSE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A Constituição da República garante o benefício da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta, conforme art. 99 § 2º do Código de Processo Civil, sendo imperativa comprovação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não acontece nos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026694-48.2021.8.11.0041

APELANTE:

CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação Monitória n.º 1026694-48.2021.8.11.0041
,
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios, condenando a embargante/requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, sendo que na mesma oportunidade, indeferiu o benefício da assistência judiciária a embargante/recorrente.

O apelante, em suas razões recursais aduz que “
Ação Monitoria proposta pela Banco do Brasil, onde há cobrança de um Cédula Rural Hipotecária nº 40/02982-4, emitida em 28/04/2017, no valor de R$ 77.170,67
” (sic).

Informa que requereu o benefício da assistência judiciária, que foi indeferida pela magistrada de primeiro grau.

Aduz que “
é idosa (66 anos), tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não pode arcar com as despesas processuais
” (sic).

Menciona que sua remuneração não é superior a 5 (cinco) salários mínimos nacionais, pois sua renda bruta é de R$4.126,00 (quatro mil, cento e vinte e seis reais), que inclusive está comprometida com empréstimos que estão sendo executados por falta de pagamento. Ressalta inclusive que diante da avançada idade “
paga plano de saúde em torno de R$ 1.000,00 por mês, ou seja, lhe restam apenas 3 (três) salários mínimos para arcar com gastos extras, como medicamentos para pressão alta, alimentação, vestuário e lazer
” (sic).

Sustenta que “
recebeu no último ano o valor de R$49.520,00, aproximadamente R$ 4.126,00 por mês
” (sic), discorrendo ainda, que segundo movimentação bancária apresentada nos ids. 8561638 e 88563010 não há movimentações relevantes.

Elucida que “
possui dívidas de créditos vinculados a atividade rural no valor de R$ 1.016.864,85, conforme Imposto de Renda em anexo
” (sic).

Assinala que “
foi condenada ao pagamento de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, sendo que não tem condições nenhuma de arcar com tal valor
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que seja deferido o benefício da assistência judiciária (Id. 143195331).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que “
assistência judiciária gratuita é benefício destinado às pessoas efetivamente necessitadas, devendo a insuficiência de recursos ser demonstrada, sendo a questão incompatível com critérios fixos, ficando sujeita à análise subjetiva, caso a caso, sempre de acordo com o que dispõe a lei
” (sic).

Acrescenta que “
há elementos que militam em desfavor da Apelante, ante à total falta de comprovação do aludido estado financeiro hipossuficiente
” (sic), razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 143195336).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A recorrente pretende a reformada da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Ora, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da CR/88,
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

De igual modo, a Lei nº. 1.060/50 e o CPC viabilizam o acesso à Justiça para aqueles que não dispõem de recursos financeiros suficientes para litigar em juízo.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Na origem, cuida-se de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor da apelante, visando o recebimento de um crédito de R$ 54.031,37 (cinquenta e quatro mil, trinta e um reais e trinta e sete centavos), atualizada até a data de 13/08/2021, que diz respeito a Cédula Rural Hipotecária nº 40/02982-4, emitida 28/04/2017, cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$ 70.170,67 (setenta mil, cento e setenta reais e sessenta e sete centavos), para custeio de bovinocultura, corte, cria, recria e engorda de gado.

Nota-se dos autos que a autora é proprietária de empresa ou firma individual, inscrita no CNPJ nº 04.577.819/0001-77, cujo capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que sua participação societária é de 49,5% do capital social, conforme declaração de importo de renda (id. 143195323 - Pág. 2).

Além disso, observa-se do referido documento que a autora possui empréstimos vinculados a atividade rural que montam em R$ 1.016.404,01 (um milhão, dezesseis mil, quatrocentos e quatro reais e um centavo).

Assim, capitulados os fatos na essência, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais, o que não ocorreu na espécie.

E digo isso porque, na hipótese, a hipossuficiência alegada não encontra respaldo neste feito, conquanto a parte autora colacione aos autos extratos bancários que com ausência de movimentação bancária elevada ou ainda em razão da existência de dívidas inadimplidas.

Na hipótese sob apreciação, observa-se que a recorrente é proprietária de empresa e atua no ramo de bovinocultura, cuja atividade comercial teve aprovado um crédito de empréstimos que montam em R$ 1.016.404,01 (um milhão, dezesseis mil, quatrocentos e quatro reais e um centavo), o que por si só, demonstra não se tratar de pessoa hipossuficiente,
pois é certo que tal empréstimo não é concedido a pessoas desprovidas de renda para sua liquidação.

Ademais, importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que a apelante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na sentença, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Acerca da matéria, pontifica a jurisprudência do STJ, cujos fundamentos determinantes se adequam ao caso,
verbis
:

“(...) Ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza, tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida (...).”
(STJ. 2ª Turma. AgInt no AREsp 845404 / SP. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. DJe 12/05/2016)

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0001666-62.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
(Grifei)

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA
– TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Como é cediço, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5.º, LXXIV, da Constituição Federal. Ao examinar os documentos juntados aos autos é possível concluir pela inaptidão dos Agravantes ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência financeira. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.”
(TJ-MT 10009097620228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022) (Grifei)

E, ainda:

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL.
ESPÓLIO QUE, APESAR DE INTIMADO, NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. DOCUMENTOS PESSOAIS DA INVENTARIANTE QUE NÃO SUPREM A NECESSIDADE DE O ESPÓLIO COMPROVAR A NECESSIDADE DA BENESSE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ATESTAR A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO ESPÓLIO
.DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA SOMENTE EM SEDE DE AGRAVO INTERNO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA.INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - AGV: 1615854401 PR 1615854-4/01 (Acórdão), Relator: Desembargadora Josély Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 05/02/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2687 05/03/2020) (Grifei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022